Tribunal: TJSP
Processo: 1002006-70.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Credora que traz elementos a demonstrar a origem da dívida. Autora que, por sua vez, não nega expressamente a contratação e nem o consumo

Ementa:
Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Credora que traz elementos a demonstrar a origem da dívida. Autora que, por sua vez, não nega expressamente a contratação e nem o consumo no endereço indicado pela concessionária ré. Sentença de improcedência mantida.

Apelação não provida.